Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CRIME IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo em Execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por ainda estar em cumprimento de pena unificada decorrente de crime impeditivo (roubo majorado com uso de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica é admissível quando o apenado já tiver cumprido parte da pena referente ao crime impeditivo; (ii) apurar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo é considerado impeditivo à concessão do benefício de saída antecipada com monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, ainda que não tenha sido praticada violência real diretamente pelo apenado.
4. A unificação das penas, realizada conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, impõe o exame do cumprimento da sanção como um todo, inviabilizando o cômputo isolado do cumprimento de penas relativas a delitos específicos, mesmo que o apenado já tenha cumprido parte da pena referente ao crime impeditivo.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de unificação, considera-se o somatório das reprimendas como uma única pena para efeito de aferição da extinção da punibilidade, sendo vedado o fracionamento da execução (AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO).
6. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos da defesa e refutou a possibilidade de concessão do benefício pleiteado com base no entendimento consolidado dos tribunais superiores.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco são cabíveis com efeitos infringentes na ausência de vício na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, art. 157, § 2o, I; CPP, art. 619; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.322/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/10/2022. TJDFT, Acórdão 1897964, 07182408720248070000, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024. TJDFT, Acórdão 1884208, 07173660520248070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/6/2024.